Tribunal: TJMT
Processo: 0012850-58.2015.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012850-58.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRASIL MINERIO MINERACAO SULTAN AYTHEE LTDA - CNPJ: 07.689.053/0001-00 (EMBARGANTE), HURSULLA CAMARA DA ROCHA - CPF: 046.324.461-30 (ADVOGADO), CASA DO TRABALHADOR COM. DE EQUIP. DE SEGURANCA LTDA - ME - CNPJ: 04.730.516/0001-42 (EMBARGADO), FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO - CPF: 673.184.521-34 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO), TAYANE CAROLYNE GONCALVES BORGES - CPF: 043.959.581-92 (ADVOGADO), GESSICA MELGACO DE LIMA SANTOS - CPF: 052.973.691-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – COBRANÇA DE DÍVIDA LÍQUIDA E COM VENCIMENTO CERTO – INÍCIO DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA DATA DO VENCIMENTO
–
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC.

O início dos juros de mora e da correção monetária para a cobrança de dívida líquida com vencimento certo se dá a partir da data do seu vencimento (AgInt no AREsp 1261493/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 15/06/2018).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
0012850-58.2015.8.11.0041

EMBARGANTE:

BRASIL MINERIO MINERACAO SULTAN AYTHEE LTDA

EMBARGADO:

CASA DO TRABALHADOR COM. DE EQUIP. DE SEGURANCA LTDA - ME

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BRASIL MINERIO MINERACAO SULTAN AYTHEE LTDA
, visando sanar omissão do v. acórdão de Id. 121000970, de minha relatoria, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso apelação cível interposto pelo ora embargante,
para manter a sentença de primeiro grau que rejeitou os embargos ofertados pelo requerido, julgando procedentes os pedidos da inicial,
convertendo o mandado inicial em mandado executivo, no valor nominal de
R$15.246,78 (quinze mil, duzentos e quarenta e seis reais e setenta e oito centavos)
, nos termos do art. 700, e 701, § 8º do CPC, a ser corrigido pelo índice INPC/IBGE e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do respectivo vencimento das notas fiscais
.

Afirma o embargante que houve omissão na decisão prolatada uma vez que não analisou o requerimento fundamentado do art. 405 do Código Civil, 240 do CPC de que os juros são contados a partir da citação.

Assevera que
“nas ações de cobrança de valores oriundos de relação negocial sem prazo de vencimento estabelecido, devem ser computados juros de mora somente a partir da citação do devedor na ação de execução, mediante aplicação da regra contida no art. 219 do CPC c/c art. 406 do CCB, porquanto é neste momento que o mesmo é constituído em mora
” e que por tais razões, a r. decisão merece reforma, passando a ter como marco inicial da correção monetária a data de ajuizamento da ação, e como termo inicial dos juros de mora a data da citação.

Afirma que no presente caso as supostas notas fiscais anexadas nos autos do processo de execução de título, não constituem data exata de vencimento, tornando a execução incerta.

Pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para sanar a omissão apontada.

A embargada ofertou contrarrazões no Id. 123136981, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
BRASIL MINERIO MINERACAO SULTAN AYTHEE LTDA
, visando sanar suposta omissão constante no v. acórdão de Id. 121000970, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pela ora embargante, restando assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – COBRANÇA DE DÍVIDA LÍQUIDA E COM VENCIMENTO CERTO – INÍCIO DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA DATA DO VENCIMENTO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O início dos juros de mora e da correção monetária para a cobrança de dívida líquida com vencimento certo se dá a partir da data do seu vencimento (AgInt no AREsp 1261493/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 15/06/2018)”.

Inconformado com o
decisum
, o embargante aponta omissão no mesmo, sob o fundamento de que os juros fixados devem ser a partir da citação e a correção monetária da data do ajuizamento da ação.

Pois bem. Sabe-se que os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.

No caso em análise
verifica-se que a matéria foi devidamente analisada no acórdão embargado, não havendo nenhuma omissão na decisão combatida.

Isso porque, co
nsoante entendimento jurisprudencial sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, estando o feito monitório lastreado em dívida líquida e com vencimento certo, os juros e a correção monetária devem incidir a partir do vencimento da obrigação.

Vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM NOTAS FISCAIS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL QUE SOFREU INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. NÃO CABIMENTO DE DECISÃO UNIPESSOAL COMO PARADIGMA DE DIVERGÊNCIA. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA. DATA DO INADIMPLEMENTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. (...) 5. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual
os juros de mora e a correção monetária, em ação monitória, incidem a partir do vencimento da obrigação consubstanciada em dívida líquida e com vencimento certo
. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. 6. A jurisprudência desta Corte Superior, de longa data, é no sentido de que a Súmula 83/STJ se aplica tanto à alegação de divergência jurisprudencial quanto à alegação de violação de legislação federal. Precedentes. 7. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AgInt no AREsp 1589874/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 10/12/2020)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. "
Os juros de mora e a correção monetária, em ação monitória, incidem a partir do vencimento da obrigação
" ( AgInt no AREsp n. 910.351/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/3/2018, DJe 26/3/2018). 2. "Mesmo quando se tratar de matéria de ordem pública, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de ser indispensável o prequestionamento para fins de conhecimento da matéria a ser debatida em sede de recurso especial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.186.391/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/6/2019, DJe 28/6/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1361893/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 09/12/2020).

A despeito das alegações do embargante que as notas fiscais não possuem data de vencimento certo, tal afirmação não merece acolhimento, porquanto todas as datas de vencimento constam nos aludidos documentos e estão expressamente discriminadas na exordial.

Assim, em que pese a pretensão manifestada, da simples leitura do v. acórdão embargado, afere-se que não padece do vício que lhe fora imputado, se destinando tão somente à rediscussão da matéria, o que não é cabível pela via elegida.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – NOTA PROMISSÓRIA – AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DA CÁRTULA – DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI – DESNECESSIDADE – AUTONOMIA CAMBIAL – PRINCÍPIO DA ABSTRAÇÃO – MÚTUO DE DINHEIRO ENTRE AS PARTES EVIDENCIADO – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO NÃO DEMONSTRADOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC – DEMANDA IMPROCEDENTE –
JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DA DÍVIDA – ACÓRDÃO EMBARGADO QUE ENFRENTOU OS TEMAS SUGERIDOS E APRESENTOU OS FUNDAMENTOS QUE DERAM ENSEJO AO RESULTADO DO RECURSO – MANIFESTO INCONFORMISMO – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
(ART. 1.022 DO CPC)– EMBARGOS REJEITADOS. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando à rediscussão das teses adotadas no julgado, como pretende a parte embargante”.
(TJ-MT 10183132220198110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/06/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/07/2021)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo inalterada a decisão colegiada.

Por fim, advirto que, caso seja reiterada pretensão manifestamente protelatória por parte do recorrente, ser-lhe-á aplicada a sanção processual estabelecidas no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022